Tribunal: TJDFT
Processo: 0732167-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. REGULARIDADE NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE REDUZIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por Banco de Brasília S.A. contra a sentença que declarou a nulidade das transações realizadas sem a anuência da recorrida e o condenou ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais ante a complexidade da causa, que demandaria a realização de perícia. No mérito, sustenta a ausência de nexo de causalidade entre as suas ações e os danos sofridos pela recorrida. Afirma, ademais, a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros e, ainda, que as transações foram realizadas mediante a utilização de login e senhas de uso pessoal. Alega a ausência de danos morais indenizáveis. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
3. Fatos relevantes. A recorrida relata que, em 22/9/2023, tentou efetuar uma compra por meio do cartão de crédito que mantém junto à instituição financeira recorrente, a qual, contudo, foi negada. Ao entrar em contato com o banco, obteve a informação de que um bloqueio preventivo havia sido realizado, ocasião em que solicitou o desbloqueio. O cartão, porém, permaneceu bloqueado, e, no dia 25/9, ao verificar a fatura, constatou a existência de lançamentos desconhecidos, realizados entre 7/9 e 19/9, no valor total de R$ 8.680,53. Os valores foram estornados nas faturas com vencimento em novembro, dezembro e janeiro de 2024 (ID 65704387, págs. 19-23).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão cinge-se a verificar a competência dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento da ação, a responsabilidade do recorrente quanto aos prejuízos sofridos pela recorrida e a existência e extensão dos danos morais advindos da situação narrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de incompetência. Em relação à alegação de incompetência pela complexidade da matéria, dispõem os artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e apreciá-las, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento. No caso, as provas acostadas aos autos são suficientes à solução da lide. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços.
7. No caso dos autos, o banco recorrente não instruiu o feito com qualquer documento que pudesse comprovar a legitimidade das transações contestadas, a fim de afastar a alegação de falha na prestação dos seus serviços, ônus que lhe cabia. Ainda, a realização do estorno das quantias confere verossimilhança à narrativa da ocorrência de fraude, que se insere no âmbito do fortuito interno das atividades bancárias, porquanto relacionado aos riscos do negócio exercido pelo recorrente. Assim, não demonstrada a existência de excludente de responsabilidade (art. 14, §3o), deve ser mantida a sentença no que toca a declaração de nulidade das operações não reconhecidas.
8. A situação narrada fez com que a recorrida arcasse com valores oriundos de fraude, os quais foram estornados em partes e após considerável período de tempo, iniciando-se em novembro de 2023, fatura na qual, contudo, foi restituído apenas o irrisório montante de R$ 1,00 (ID 65704387, págs. 18-19), porém, ao tempo da propositura da ação os valores já haviam sido restituídos. Tais fatos ultrapassam a esfera dos aborrecimentos cotidianos, uma vez que causam desequilíbrio financeiro e constrangimentos à consumidora, mostrando-se cabível a indenização por danos morais.
9. O valor fixado em sentença (R$ 5.000,00), entretanto, mostra-se excessivo. Assim, considerando as particularidades do caso e a jurisprudência destas Turmas Recursais, o valor deve ser reduzido ao montante de R$ 2.000,00, que se mostra razoável e proporcional ao caso concreto. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1780037.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis rejeitada.
11. Recurso provido em parte para reduzir a indenização por danos morais ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
12. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 370 e 371.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1780037, Rel. Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 6.11.2023.